Tribunal: STF
Processo: Rcl 43779
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por José Carlos Bertolini e Gilmar Alves Batista contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) nos autos do Processo 0001744-51.2013.4.03.6112, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 42/DF e das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF.
    O reclamante sustenta, em síntese, que o TRF3, ao manter sentença proferida em ação civil pública, violou o entendimento firmado nas decisões já referidas.
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 20).
    A Procuradoria-Geral da República, em contestação, defendeu o não conhecimento da reclamação e, subsidiariamente, a improcedência do pedido (documento eletrônico 22). Posteriormente, manifestou-se no sentido de ratificar os termos da contestação (documento eletrônico 34).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível.
    Com efeito, após examinar os documentos juntados aos autos, entendo ser possível verificar que o ato decisório objeto desta reclamação transitou em julgado em 25/9/2020 (documento eletrônico 10 e pág. 6 do documento eletrônico 20).
    Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 29/9/2020, quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC/2015:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    [...]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator